Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO CONDIZENTE COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (Assaí Atacadista) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 15.405,00 (quinze mil quatrocentos e cinco reais) a título de dano material. Em sede recursal, aduz a parte recorrente que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pleitos da exordial pela ausência de sua responsabilidade e pela inexistência de danos materiais indenizáveis.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31259709). Custas e preparo recolhidos (ID 31259713). Contrarrazões apresentadas (ID 31259717).
3. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados.
4. Narra a autora que teve sua motocicleta furtada no estacionamento fornecido pela empresa ré em 17/02/2021. Informa que solicitou as imagens do circuito de vigilância do estacionamento e que posteriormente registrou a ocorrência na 4a Delegacia de Polícia do DF (ID 31259696). Ademais, juntou aos autos o Registro de Ocorrência do Sinistro (IDs 31259699, 31259700 e 31259701) lavrado perante os funcionários da parte recorrida no dia do evento.
5. O Código de Defesa do Consumidor contempla o conceito de consumidor por equiparação, assim entendido aquele afetado por evento danoso decorrente da atividade prestada pelo fornecedor ainda que não tenha com ele contratado (Código de Defesa do Consumidor, artigo 17). Assim, mesmo que a recorrida não tenha adquirido produtos no hipermercado da parte recorrente no dia do evento, é considerada consumidora por equiparação.
6. Dessa forma, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Por se tratar de uma relação consumerista, opera-se a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que a inversão diz respeito às provas cuja produção não é possível ao consumidor ou cuja produção lhe seja extremamente penosa. Logo, no presente caso a parte recorrida colacionou as provas que poderia produzir, enquanto caberia à parte recorrente comprovar os fatos impeditivos do direito alegado.
8. Posto isto, o Boletim de Ocorrência Policial (ID 31259696), bem como o Registro de Ocorrência do Sinistro (IDs 31259699, 31259700 e 31259701) lavrado perante os funcionários da parte recorrida no dia do evento, são suficientes para a comprovação do furto alegado na inicial. Igualmente, como a parte recorrente não apresentou nos autos as imagens do local do fato, mesmo após o registro de sinistro, não pode fazer com que sua negligência probatória recaia sobre a parte hipossuficiente.
9. Conforme entendimento sumulado pelo STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento” (Súmula, 130 do STJ). É cediço que o estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos. A disponibilização do serviço é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento.
10. Ao contrário do que alega o recorrente, a situação não se amolda ao caso de fortuito externo, nem culpa exclusiva de terceiro. O furto realizado por terceiros nas dependências do estabelecimento da parte recorrida não caracteriza excludente de responsabilidade civil por se tratar de violação ao dever de guarda, não se admitindo a isenção da responsabilidade pelo furto ocorrido dentro do estacionamento do supermercado sob a tese de que é dever do Estado prestar segurança pública. O cenário em questão se amolda à Teoria do Risco da Atividade Negocial, art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
11. Em relação ao valor do dano material, este foi comprovado por meio do ID 31259697 (tabela FIPE), bem como do ID 31259698 (o qual contém o histórico de pagamentos das parcelas da motocicleta para o banco Santander). Consideradas em conjunto com o documento ID 31259695, conclui-se que a motocicleta era uma HONDA CG-160 TITAN, Placa: REH2B3 ano e modelo de fabricação 2020/2021. Sendo, portanto, devida a reparação no montante pleiteado pela parte recorrida, com base na Tabela FIPE, no montante de R$ 15.405,00 (quinze mil quatrocentos e cinco reais).
12. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.